Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-20.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000125-20.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA, EVERTON ASSIS MOURA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA QUE SE IMPÕE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO NÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO ACOLHIDO. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de recurso interposto por
RAFAEL DE SOUZA LIMA
que, que, após regular instrução processual, viu-se condenado à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses d
e reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto,
e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cingindo-se o inconformismo à absolvição por ausência de provas sobre a autoria delitiva, e reforma da dosimetria da pena.

2. Extrai-se dos fólios, que no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 17h30 o Apelante foi surpreendido pela Polícia Militar, mantendo em depósito 35 (trinta e cinco) pedras de “crack”, bem como a quantia de R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais). Narrou a inicial acusatória, que o Acusado conduzia uma motocicleta Honda CG 125 em via pública, e fingiu não ouvir a ordem de parada dos Agentes, sendo então perseguido, e capturado já no imóvel, onde foram encontradas as substâncias ilícitas.

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, laudo de constatação (evento 31424154) e laudo definitivo (evento 31424197). A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa diante do acervo probatório constante nos autos, notadamente os depoimentos judiciais congruentes dos policiais militares que efetuaram a abordagem e prisão do Acusado. Os elementos de prova produzidos no inquérito policial possuem validade relativa, e para assumirem condições de auxiliar na busca da verdade real devem ser confirmados em juízo, o que ocorreu no caso dos autos. Logo, a teor do disposto pelo artigo 155 do CPP, o depoimento prestado na fase extrajudicial, quando confirmado em juízo, é apto a justificar decreto condenatório.
Absolvição não acolhida.

4. Tráfico privilegiado
.
Na espécie, verifica-se que a sentença revelou o mesmo acerto ao deixar de reconhecer em favor do Apelante a referida minorante, uma vez que ostenta registro de
ações penais em andamento (
processos nº 000747-47.805.0052 e 0000951-27.2017.8.05.0052) pela prática do delito de tráfico de drogas, o que demonstra a sua dedicação à atividade ilícita.
Rejeição.

5. Dosimetria da pena.
As ações penais ou inquéritos em andamento não podem ser debitados contra o acusado, ante o princípio constitucional da não culpabilidade - A exasperação da reprimenda básica pela consideração negativa da conduta social com fundamento em ações penais em andamento, fere a Súmula 444/STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Impõe-se o afastamento da valoração negativa da respectiva vetorial, redimensionando-se a pena base ao mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão,
que se torna definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000125-20.2021.8.05.0052
,
da comarca de Casa Nova, nos quais figuram como Apelante
RAFAEL DE SOUZA LIMA
,

e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhece e
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso interposto
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .